Tribunal: TJDFT
Processo: 0704182-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
CONSUMIDOR. REPARO DE AUTOMÓVEL. DEMORA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALTA DE PEÇAS. AUTORIZAÇÕES DE SERVIÇOS. TARDIA. DESÍDIA. DANOS MATERIAIS. CONSTATADO. RESSARCIMENTO. NECESSIDADE. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. CONSTATADO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os danos materiais constituem prejuízos econômicos causados por violações a bens materiais e a direitos que compõem o acervo patrimonial da pessoa (CPC, art. 373, I).
2. A caracterização do dano, como pressuposto da responsabilidade civil, emerge do ato ilícito comissivo ou omisso praticado por alguém provocando efeito danoso a terceiro, sendo o responsável obrigado a recompor os prejuízos gerados.
3. O dano moral, passível de ser indenizado, é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado em sua condição de ser humano.
4. O tempo perdido constitui um bem irrecuperável na vida do cidadão. A simples perda de tempo em razão de fatores cotidianos não pode ser imputada ao fornecedor e moldá-lo como desidioso. Se aplica ao conceito de desvio produtivo do consumidor aquelas perdas ocasionadas pelas falhas reiteradas do produto e da prestação de serviços, mormente à assistência ao consumidor, ao impor a ele o descaso, a ineficiência, a negligência e a procrastinação infindáveis, que em muito extrapolem o razoável e aceitável.
5. O desvio de finalidade do uso do tempo impingido não foi trazido de bom grado e à escolha do consumidor. Os defeitos de produtos e ineficiência na prestação de serviços vêm como estorvo ao cotidiano, irritação, indignação pelas frustrações de expectativas, sentimento de impotência e angústias diante da incapacidade de resolução dos problemas, fruto do descaso, da ineficiência, da falta de qualidade e impassividade às aflições causadas pelos maus fornecedores e contratados.
6. O valor do dano moral deve ser adequadamente estipulado, vislumbrando o caráter pedagógico-inibitório-punitivo e utilizando o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade e a proporcionalidade ou razoabilidade, bem como, ponderando o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da parte consumidora e a natureza do direito violado.
7. Recurso conhecido e não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça concedida ao apelante. Unânime.